Tribunal: TJBA
Processo: 0552998-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552998-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. OFERTA DE DESCONTO AO LONGO DE TODA GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE QUALQUER CURSO. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Instituição de Ensino em face de sentença que reconheceu a abusividade de peça publicitária e julgou procedente o pedido de aluno matriculado no curso de medicina para (i) assegurar o desconto de 30% nas mensalidades ao longo de todo o curso; (ii) restituir 90% do valor pago a título de matrícula e 30% das mensalidades pagas indevidamente; e (iii) indenizar o autor em R$ 10.000,00 por danos morais. A sentença também impôs à ré o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2. São

duas as questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela Instituição de Ensino configurou propaganda enganosa por omissão, vinculando-a ao cumprimento da oferta; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir

3.

A inovação recursal, consubstanciada na invocação de fundamentos novos nas razões de apelação — como a autonomia universitária e a força obrigatória do contrato — não é admitida pelo ordenamento jurídico, por desrespeitar os limites objetivos da lide fixados na petição inicial e na contestação, conforme arts. 329 e 336 do CPC/2015, e precedentes do STJ e TJ/BA.

4. Logo, o recurso deve ser parcialmente conhecido, afastando-se a apreciação por esse juízo dos argumento ventilados tão somente em grau recursal.

5. No mérito, a publicidade veiculada pela Ré, em outdoor afixado em rodovia de grande circulação, oferecia descontos sem especificar limitações quanto a cursos, prazos ou condições excludentes, induzindo o consumidor ao erro por omissão de informações essenciais, o que caracteriza propaganda enganosa, nos termos dos arts. 36 e 37 do CDC.

6. A omissão de dados essenciais à compreensão da oferta publicitária, como a exclusão do curso de medicina ou prazos específicos, deve vincular a Instituição de Ensino ao cumprimento da oferta, nos termos do art. 35, I, do CDC.

7. Consequentemente, os valores pagos pelo consumidor à Instituição de Ensino fornecedora sem a observância dos termos da oferta devem ser restituídos.

8. A situação de dúvida e incerteza gerada ao consumidor, diante do risco de inviabilização de sua formação acadêmica, configura dano moral indenizável.

9. Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de interrupção do curso pelo autor, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. D
ispositivo e Tese

10.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal não é admitida quando a parte apresenta fundamentos novos em sede de apelação que não foram deduzidos na contestação.

2. A publicidade que omite dados essenciais, como restrições a cursos ou prazos, caracteriza propaganda enganosa por omissão.

3. O fornecedor está vinculado ao cumprimento integral da oferta publicitária nos termos do art. 35, I, do CDC.

4. A frustração causada pela publicidade enganosa justifica indenização por danos morais, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, 336 e 1.014; CDC, arts. 35, I, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.04.2019; TJBA, Apelação nº 80258668920198050001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 05.07.2024.
TJBA, Apelação nº 05518473920188050001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 05.09.2023; TJBA, Apelação nº 80064668920198050001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 25.02.2022; TJBA, Apelação nº 05693654220188050001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 06.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0552998-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

e
PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA